Tribunal: TJDFT
Processo: 0080155-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0080155-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FRANCINALDO LAURINDO MACHADO DESPACHO Intime-se o apelante, Banco Bradesco S.A., para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o número da Reclamação Constitucional noticiada no ID 14182079. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator